Tribunal: CARF
Processo: 10907.001896/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001896/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.991 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MARCON SERVICOS DE DESPACHOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/02/2006, 19/12/2006, 28/12/2006, 08/01/2007,
23/03/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acatar a
preliminar suscitada para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, dar
parcial provimento ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir
nova decisão em que seja analisado especificamente o argumento constante da impugnação
apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001896/2010-74
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.991 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001896/2010-74

Tendo em vista Apuração Especial, a qual constatou-se quantidade elevada de DDEs
com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal, foi realizado
levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na Alfândega do
Porto de Paranaguá, que constatou informação fora do prazo por parte da
transportadora MARCON SERVIÇOES DE DESPACHOS EM GERAL LTDA. (CNPJ:
79.608.972/0001-13) de 5 embarques realizados por navios por ela representados nos
meses de janeiro de 2006 até agosto de 2009. Foram considerados apenas os embarques
de despachos normais, tendo sido excluídos os dados de embarque informados fora do
prazo nos casos de despacho a posteriori.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510,
de. 2005)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo."
Em anexo temos a relação de dados de embarque informados fora do prazo por DDE
(folha 42). Nessa tabela se encontra informada a data de embarque para cada DDE, e a
data de informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque. Na folha 4 4 temos
a relação de dados de embarque informados fora do prazo por navio, que consolida os
efetivos embarques (5 navios) em que houve atraso na informação dos dados de
embarque, com a data de cada infração (considerada 8 dias após o efetivo embarque).
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, IV nos traz em sua alínea e) que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veiculo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00.
(...)
Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela MAROON SERVIÇOES
DE DESPACHOS EM GERAL LTDA. por descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque no Siscomex em 5 embarques de navio, ensejando a multa de R$
5.000,00 por embarque, sendo um total de 25.000,00.
(...)

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, a sua ilegitimidade passiva quando da atuação como agente marítimo visto que a
responsabilidade de prestar informação no Siscomex é do transportador.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ, em sessão de julgamento realizada em 20/09/2018,
prolatou decisão julgando improcedente a impugnação, por intermédio do Acórdão no 12-
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.991 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001896/2010-74

101.913. Entretanto, por meio de despacho da Equipe Regional de Preparo e Controle de
Processos de Lançamentos da Fiscalização – CONTFISC da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil na 9a Região Fiscal, devolveu o processo à DRJ/RJO/RJ para sanear o
erro de valor do auto de infração constante do mencionado Acórdão.
Em Sessão de Julgamento realizada em 11/06/2019 foi proferido, pela mesma 4a
Turma de Julgamento da DRJ/RJO/RJ, o Acórdão no 12-107.965 com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do § 1o, do art. 21, da
Portaria MF no 341, de 12/07/2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sem aparente motivo indicado no processo, a mesma 4a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO/RJ, em sessão de julgamento realizada em 30/07/2019 proferiu o Acórdão no 12-
109.271 com a mesma ementa constante do Acórdão no 12-107.965.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, na qual alega que, ao invés de corrigir a inexatidão
material constante do erro material detectado no primeiro acórdão, o novo acórdão alterou
“alguns dos parâmetros (elementos essenciais) do lançamento”, criando melhores condições de
manutenção do crédito tributário ao alterar um voto inicial de pouco mais de 1 (uma) página para
um voto de aproximadamente 10 (dez) páginas.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.991 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001896/2010-74

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente traz em seu Recurso Voluntário apenas a alegação preliminar de
nulidade da decisão recorrida. Os argumentos foram no sentido de que, ao invés de corrigir a
inexatidão material constante do erro material detectado no primeiro acórdão, o novo acórdão
alterou “alguns dos parâmetros (elementos essenciais) do lançamento”, criando melhores
condições de manutenção do crédito tributário ao alterar um voto inicial de pouco mais de 1
(uma) página para um voto de aproximadamente 10 (dez) páginas. Neste sentido, afirma a
Recorrente que “a autoridade administrativa elege nova descrição dos fatos e perpetra novo
lançamento” quando da edição do novo acórdão.
Analisando o conteúdo do processo percebo uma série de confusões ocorridas
desde a edição do primeiro acórdão pela instância a quo. Conforme descrito no relatório acima, a
DRJ/RJO emitiu três acórdãos: Acórdão no 12-101.913 (20/09/2018); Acórdão no 12-107.965
(11/06/2019); e Acórdão no 12-109.271 (30/07/2019). Após a detecção do erro no valor da
autuação constante do primeiro acórdão, a unidade de origem determinou o retorno à DRJ para
saneá-lo. Ao tentar corrigi-lo, a DRJ proferiu dois acórdãos de conteúdos praticamente idênticos,
diferenciando-se entre si basicamente pelo constante da parte dispositiva. Repare a diferença no
disposto em cada um dos acórdãos:

Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, RETIFICAR a ementa em face do resultado do
julgamento e RATIFICAR o voto condutor do acórdão, nos demais fundamentos.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.991 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001896/2010-74

Neste sentido, a Turma, por unanimidade de votos, DEIXA DE ACOLHER a impugnação
e considera devido o valor de R$ 10.000,00, nos termos do relatório e voto condutor.
(Acórdão no 12-107.965)

Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado, RETIFICAR o montante da exação constante no
Acórdão de julgamento no 12-107.965, de 11 de junho de 2019 e RATIFICAR o voto
condutor do referido Acórdão, nos demais fundamentos.
Neste sentido, a Turma, por unanimidade de votos, DEIXA DE ACOLHER a impugnação
e considera devido o valor de R$ 25.000,00, nos termos do relatório e voto condutor.
(Acórdão no 12-109.271)
Ou seja, o primeiro acórdão que deveria ter sido retificado pelo segundo (Acórdão
no 12-107.965) na parte relacionada à inexatidão material do valor do auto de infração,
permaneceu com o mesmo erro. A correção do valor do auto de infração somente vem a ocorrer
na parte dispositiva do terceiro acórdão de no 12-109.271.
Conforme bem observado pela Recorrente, com as devidas correções, consta um
parágrafo nos votos condutores das duas últimas decisões o seguinte:
No caso, deve o acórdão ser prolatado ser retificado no que toca ao valor da autuação,
conforme o constante no respectivo auto de infração, conforme disposição a que se refere
a Portaria MF no 341/2011, artigo 21, § 1o e RATIFICO os demais elementos do voto
condutor, que, diante da possibilidade de revisão dos atos administrativos, reproduzo
como se segue.
De fato, apesar de constar a informação de que houve a ratificação dos demais
elementos do voto condutor do primeiro acórdão de no 12-101.913, a bem da verdade, e
diferentemente do descrito, houve uma alteração integral do voto condutor.
A DRJ estaria corretamente exercendo a revisão de seus atos administrativos se
houvesse deixado claro no último Acórdão proferido, em face de qualquer equívoco porventura
identificado no conteúdo do voto condutor, retificando-o de forma integral. Mas não foi isso que
aconteceu e, a meu entender, causou uma confusão na decisão final proferida, gerando um
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Entendo que o direito de defesa não foi cerceado somente neste aspecto.
Conforme consta do auto de infração, a penalidade foi aplicada em virtude da prestação
extemporânea de informação de dados de embarque de mercadorias relacionadas em algumas
DDEs (Declarações para Despacho de Exportação). Entretanto os acórdãos “saneadores”
trouxeram fundamentos de decidir relacionados aos procedimentos de prestação de informação
nas operações de importação nos quais, obviamente, sequer foram suscitados em sede de
impugnação (relembrando que foi alegado tão somente a ilegitimidade passiva quando da
atuação como agente marítimo visto que a responsabilidade de prestar informação no Siscomex é
do transportador). Reproduzo alguns trechos do voto condutor:
Ressalta-se que é sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado
como agente de carga, não lhe é aplicável o disposto no retrocitado parágrafo único do
art. 50 da IN RFB no 800/2007. Essa Norma é clara ao definir o alcance do termo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.991 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001896/2010-74

transportador nela utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir
reproduzidos:
(...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
(grifos da reprodução)
Repare que nos trechos acima reproduzidos e grifados o acórdão recorrido trata de
situações relacionadas a desconsolidação por parte do agente de cargas, que em nada tem a ver
com o auto de infração.
Constata-se, portanto, uma miscelânea de informações desconectadas do que
consta do auto de infração e do argumento apresentado em sede de impugnação, que no meu
entender veio a caracterizar o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, configurando, por
conseguinte, a nulidade da decisão recorrida, forte no que dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235,
reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que seja analisado especificamente o argumento constante da
impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.991 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.001896/2010-74

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital